Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante relativas à gestão do Sesc/PI em 2008 e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante contra o Acórdão 7930/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tuc.gov.br/acordaos.